Tribunal: TJSP
Processo: 1000706-38.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000706-38.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
ELEKTRO
ELETRICIDADE
E
SERVIÇOS
S.A.,
é
apelado
ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000706-38.2018.8.26.0356
Voto n.o 46401 morf
2
Apelação Cível n.o 1000706-38.2018.8.26.0356
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Comarca: Mirandópolis (1a Vara)
Juiz(a):
Thaís da Silva Porto
VOTO N.o 46.401
Apelação Cível - Fornecimento de Energia Elétrica –
Seguro residencial – Ausência de prova do efetivo
desembolso – Ação improcedente.
Ausente prova do efetivo desembolso da quantia pela
seguradora, de julgar-se improcedente o pedido inicial.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 324/330 julgou procedente
o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$7.289,10, além das
verbas sucumbenciais. Apela a ré a fls. 333/349. Contrarrazões a fls.
354/368.
É o relatório.
Venho entendendo que a seguradora faz, sim, jus
ao recebimento de quantia que efetivamente tenha desembolsado pelo
pagamento de indenização ao segurado, em razão de danos a equipamentos
elétricos, por problemas na rede de energia, após correta regulação do
sinistro e apresentação ao juízo de laudos técnicos.
Porém, esta Câmara também vem exigindo a
apresentação de comprovação do efetivo pagamento da indenização ao
segurado, não sendo suficiente a juntada de cópia de relatório, telas do
sistema informatizado da própria seguradora ou mera declaração desta. Para
a maioria desta Câmara, é preciso que a seguradora apresente, ao menos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000706-38.2018.8.26.0356
Voto n.o 46401 morf
3
comprovante de depósito, transferência bancária, ordem de pagamento ou
recibo assinado pelo segurado.
No caso sob exame, nenhum desses documentos
foi apresentado, sendo certo que esse tipo de prova deveria ter sido
produzida no momento adequado (art. 434, caput, do CPC); todavia, não foi
produzida em nenhum momento, até esta sessão de julgamento.
Sendo assim, no caso específico ora sob exame,
de julgar-se improcedente pedido inicial.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar improcedente o pedido inicial. Arcará a autora com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
onze por cento sobre o valor atualizado da causa.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica